Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Astreintes. Redução. Manutenção do valor fixado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reduziu multa cominatória (astreintes) de R$ 50 mil para R$ 5 mil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se é legítima a redução da astreinte anteriormente fixada, mesmo diante do descumprimento da decisão judicial que determinou a instalação de home care para internação de paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA.
III. Razões de decidir
3. A multa (astreintes) não possui função indenizatória ou compensatória e deve ser ajustada quando seu valor ultrapassa a finalidade coercitiva que lhe é inerente, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam a compatibilidade entre a multa cominatória e a obrigação a ser cumprida. Quando o valor da astreinte desloca-se da realidade e do prejuízo efetivo, transfigura-se de instrumento de coerção em fonte de lucro indevido. Daí a necessidade de redução.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706; TJDFT, 0725792-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025; TJDFT, 0726550-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025.